Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016979-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CAIO GUILHERME DA SILVA NERES - CPF: 062.212.511-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016979-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E NA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA NO DIA SEGUINTE – FALTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO LEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A demora do paciente na carceragem sem que tivesse havido a célere homologação do flagrante configura mera irregularidade procedimental, superada quando da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada”
(RHC 58.775/SC).

“Neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão de desse ato está em conformidade com o art. 8o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal”
(TJ/MT, N.U 1014322-30.2020.8.11.0000).

Não há se falar em excesso de prazo quando a autoridade coatora recebe o APF no dia 13-8-2020, oportuniza a manifestação do Ministério Público e, no dia seguinte, converte a prisão do paciente em preventiva.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016979-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Caio Guilherme da Silva Neres,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, por excesso de prazo na homologação do flagrante, bem como em sua conversão em preventiva.

Em suas razões, assevera que: 1)em 12-8-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por infração em tese, ao art. 33 da lei n. 11.343/2006; 2) “
conforme o despacho de ID 36531292, os autos ainda irão ao Ministério Público para manifestação, após o que, com sucessivos trâmites cartoriais, retornarão ao Juízo para decisão”
(sic); 3)
“
d
esde a redação dada ao art. 310 do CPP pela Lei n. 12.403/2011, a prisão em flagrante assumiu caráter pré-cautelar, não sendo, por isso, título válido para suportar encarceramento provisório para além do exíguo e necessário prazo para o aguardo da decisão judicial prevista nesse dispositivo legal
” (sic); 4) “
a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu o prazo máximo de 24h para a realização da audiência de custódia, em que a decisão acerca legalidade do flagrante e da necessidade da prisão preventiva ou outra medida cautelar deveria, ao final, ser proferida
” (sic); 5) “
nada há que justifique a reclamada demora, no presente caso, para a prolação da decisão acerca da legalidade do flagrante e da necessidade de imposição de medida cautelar, com manutenção, por dias e dias, de clausura decorrente, exclusivamente, da pré-cautelar e, naturalmente, efêmera prisão em flagrante
” (sic); 5) ainda que seja prolatada decisão, o cárcere deve ser relaxado em razão da ilegalidade averiguada.

Amparado nesses argumentos, busca a concessão da ordem, “
para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, com o imediato relaxamento da prisão a que está submetido, expedindo-se o respetivo alvará de soltura
” (sic) (Id. 54064955).

A liminar foi indeferida (Id. 54092992), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 54445989).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 56147460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016979-42.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que o paciente foi preso, em flagrante delito, pela Polícia Rodoviária Federal, pois seguia no ônibus da empresa Itamarati, linha Porto Velho-RO – Cuiabá-MT, transportando
9 (nove) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 9,111 kg
(nove quilos e cento e onze gramas) (Laudo Pericial n. 400.2.04.2020.008852-01 - Id.

36689766).

Consta ainda que o entorpecente foi localizado com o auxílio do cão farejador da PRF
(Id.
54064956).

De acordo com os documentos que instruem a impetração, observo que a apreensão ocorreu no dia 12-8-2020, por volta das 20h00mim (Id.
54064956).

Em 13-8-2020, o paciente foi recepcionado na Delegacia de Polícia de Cáceres, às 6h00min, conforme registra o auto de prisão em flagrante (Id. 54064956).

Na mesma data (13-8-2020), o APF foi encaminhado ao juízo, que, de acordo com o que consta no sistema de acompanhamento processual, às 16h25min, homologou o flagrante, justificou a não realização da audiência de custódia, assim como determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, e estabeleceu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação ministerial, conforme se vê na decisão transcrita:

Homologo o APF eis que em ordem.

Deixo de designar audiência de custódia em favor de ante a determinação existente junto a Portaria Conjunta no 247-2020, do E. TJMT, especialmente no art. 10, III, bem como art. 8o, da Recomendação no 62 do CNJ, aliada a presente crise e pandemia em relação ao COVID-19.

Nos termos do art. 8-A, da Recomendação no 62 do CNJ, alterada pela Recomendação no 68 do mesmo conselho, encaminhem-se os autos ao MP para manifestação quanto a necessidade de decretação da prisão do flagrado, ou possibilidade de concessão de liberdade provisória, e em seguida a defesa.

Concedo ao MP o prazo máximo de 24 horas para a manifestação.

Decorrido o prazo do MP, desde já determino ao sr. Gestor que proceda a solicitação dos autos, retornando conclusos
.

Requisite-se junto a AP as fotografias do momento da prisão do flagrado, nos termos do art. 8-A, inciso V, da Recomendação no 62 do CNJ, alterada pela Recomendação no 68 do mesmo conselho. [...]
(Id. 36709188).

No dia 14-8-2020, especificamente às 18h30min, foi prolatada decisão convertendo o flagrante em preventiva.

Ainda que tenha havido algum atraso na homologação do flagrante, a circunstância constitui mera irregularidade, que se torna superada com a superveniente do título prisional.

Nesse sentido:

[...] A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superado o argumento de ocorrência de nulidade no flagrante, bem como em razão da ausência de homologação do ato, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Precedentes. [...] (
STJ, HC 382.720/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).

[...] A demora do paciente na carceragem sem que tivesse havido a célere homologação do flagrante configura mera irregularidade procedimental, superada quando da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada. [...]
(RHC 58.775/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 24/08/2016).

Ademais, a falta da audiência de custódia, em razão da pandemia, não resulta em nulidade da prisão, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão de desse ato está em conformidade com o art. 8o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal [...]
(TJ/MT, N.U 1014322-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).

[...] O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que eventuais irregularidades na prisão em flagrante, inclusive relativas à não submissão do paciente à audiência de custódia, ficam superadas com a conversão do auto flagrancial em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a constrição cautelar; notadamente na atual situação pandêmica vivenciada, que acarretou a suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário estatal, por força de inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Administração deste eg. Sodalício. [...]
(TJ/MT, N.U 1014172-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

De mais a mais, não há como ignorar que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 14-8-2020.

Para ser mais preciso, conforme registra o sistema informatizado, o juiz recebeu o APF no dia 13-8-2020, às
16h25min, e prolatou a decisão, no dia seguinte, às
18h30min.

Nessas condições, evidente que não há excesso de prazo a ser combatido.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020